Tribunal: STF
Processo: ARE 1454711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA (AADC). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRABALHADOR EM MOTOCICLETA.



    1 - Está em discussão a possibilidade de o empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos receber, de forma cumulativa, o pagamento do “ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA” (que passou a integrar o PCCS em decorrência de norma coletiva) e o “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE” (previsto no art. 193, § 4º, da CLT).



    2 - Cabe registrar que a SDC do TST foi instada a se manifestar sobre a matéria em dissídio coletivo de naturezajurídica (Processo nº DC-27307-16.2014.5.00.0000); no entanto, acolheu preliminar de inadequação da via eleita suscitada e decidiu extinguir o processo, sem resolução de mérito.



    3 – O ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA encontra-se estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da ECT, da seguinte forma:



    4.8 ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA – AADC



    4.8.1 O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC é atribuído, exclusivamente, aos empregados que atuarem no exercício efetivo da atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas.



    4.8.1.1 Para os empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na Atividade de Carteiro, oriundos do Cargo de Carteiro I, II e III ou Agente de Correios Atividade de Carteiro, contratados a partir da vigência do PCCS/2008 e para os ocupantes do cargo de Carteiro I, II, III na situação de extinção, o referido adicional corresponderá a 30% do salário-base do empregado.



    4.8.1.2 Para os demais empregados, cuja atividade seja predominantemente de distribuição e/ou coleta externa, em vias públicas, o referido adicional corresponderá ao valor de R$ 279,16 (duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo o seu reajuste por ocasião do Acordo Coletivo de Trabalho, pelo mesmo índice – percentual linear – definido na data-base para o ajuste salarial.



    4.8.1.3 Para os empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios, na atividade Atendente Comercial e para os ocupantes do cargo de Atendente Comercial I,II e III na situação em extinção lotados em Agências de pequeno porte (categoria V e VI), cujo rol de atividades contempla a atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta em vias públicas, de forma não predominante, caberá o pagamento de 25% do valor definido para o referido adicional, conforme estabelece o subitem 4.8.1.2.



    4.8.2 O Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC será suprimido, em caso de concessão legal de qualquer mecanismo, sob o mesmo título ou idêntico fundamento/natureza, qual seja, atividade de distribuição e/ou coleta em vias públicas, a fim de evitar a configuração de acumulação de vantagens.



    4 - Conforme descrito no Manual de Pessoal da ECT, a empresa instituiu o “ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA” – AADC com o objetivo de valorizar os profissionais que desempenham atividades de contato com os clientes tanto no atendimento, contratação ou captação de serviços,quanto na distribuição ou coleta ou tratamento de objetos, bem com aumentar a atratividade para as áreas Comercial e Operacional. Também segundo descrição no Manual de Pessoal da ECT, o AADC deve ser pago apenas aos profissionais que atendam a todas as seguintes condições:



    “a) AADC DE 30% DO SALÁRIO-BASE: receberão o adicional equivalente a 30% sobre a rubrica Salário-Base somente os empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios na Atividade de Carteiro - oriundos do cargo de Carteiro I, II e III - e os empregados ocupantes dos cargos de Carteiro I, II e III na situação de extinção, e desde que executem atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas.



    b) AADC EM VALOR FIXO: com exceção dos cargos citados na alínea a) deste subitem receberão o AADC em valor fixo os demais empregados ocupantes do cargo de Agente de Correios - inclusive os correspondentes do PCCS/95 em situação de extinção - desde que estejam no exercício das funções de MOTORIZADO (M, V, M/V), MOTORISTA OPERACIONAL e OPERADOR DE VEC e também estejam na execução de atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas.



    c) AADC DE 25% DO VALOR FIXO: receberão o adicional no percentual de 25% sobre o valor fixo do AADC somente os empregados ocupantes dos cargos de Agente de Correios na Atividade Atendente Comercial e dos cargos de Atendente Comercial I, II e III na situação de extinção, desde que lotados em Agências de Categoria V e VI e também na execução, de forma não predominante, de atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas”.



    5 - Por sua vez, o “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE”, encontra-se previsto no art. 193, §4º, da CLT, inserido pela Lei 12.997/2014, nos seguintes termos: “São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (...) § 4 o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta”.



    O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (art. 193 da CLT) é devido nas atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas, em razão dos riscos/perigos acentuados aos quais se submente os trabalhadores que exercem esse tipo de atividade (Anexo 5, da Portaria MTE 1.565/2014, da Norma Regulamentadora 16).



    6 – Em conclusão, o pagamento do ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃOE/OU COLETA EXTERNA – AADC é devido aos empregados da ECT que executem atividade postal externa de Distribuição e/ou Coleta, em domicílios de clientes, quando em vias públicas, independentemente de estarem expostos às condições perigosas. No outro lado, o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, previsto em norma estatal (§ 4º do art. 193 daCLT), é devido em razão dos riscos/perigos acentuados em razão da função exercida pelos carteiros da empresa, que exercem suas atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta. Há nítida diferença nascircunstâncias gravosas, que dão ensejo ao recebimento dos adicionais. O “ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA” e o “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE” não possuem o mesmofato gerador. Portanto, a percepção dos dois adicionais não caracteriza o bis in idem.



    7 – Recurso de revista de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LIV; 6º, caput; 7º, XXIII e XXVI; e 8º, III e VI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente